Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-03.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002098-03.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENIAS BENTO DOS REIS - CPF: 912.734.711-72 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), JHELTON DE JESUS REIS - CPF: 037.327.841-18 (APELADO), DIONNY DOS REIS DE JESUS - CPF: 031.528.961-90 (APELADO), ADRIANA APARECIDA DE JESUS REIS - CPF: 044.917.431-00 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de indenização ajuizada por familiares de João Francisco de Jesus, falecido em 22/12/2020, em razão da recusa de sua transferência para o Hospital Regional de Sorriso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende aos requisitos de admissibilidade, especificamente quanto ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, conforme art. 1.010, III, do CPC.

4. As razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso estão inteiramente dissociadas dos fatos e fundamentos discutidos na sentença, abordando situações e argumentos incompatíveis com o caso concreto, como menções a "infante", "criança" e "filha dos autores", quando o caso trata do falecimento de um adulto.

5. A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, inviabilizando a delimitação da matéria impugnada e o exercício efetivo do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões inteiramente dissociadas do caso concreto, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp 1.640.907/PR; TJMT - ApCiv 0001791-32.2011.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Sorriso, na Ação de Indenização por Dano Moral pela Morte do Patriarca n. 1002098-03.2021.8.11.0040, que julgou procedente a pretensão inicial e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
indenização por danos morais
aos autores no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividida no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores.

O apelante alega, em síntese, a ausência de responsabilidade do Estado, ante a inexistência de conduta omissiva de sua parte, afirmando, ainda, que é incerto afirmar que a internação em UTI teria o condão de salvar a vida do
de cujus.

Requer, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização por danos morais, bem como a aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 para as regras de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas em id. 187939699.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção no mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido, conforme será explicitado a seguir.

Inicialmente, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo,
de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão
, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade” (destaquei).

Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)
” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Observa-se que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, traz fatos desconexos com os apresentados e discutidos nos autos.

Verifica-se que a ação se trata de pedido de indenização, postulado por
Genias Bento dos Reis, Jhelton de Jesus Reis, Dionny dos Santos Reis de Jesus
e
Adriana Aparecida de Jesus Reis
, em razão do falecimento de João Francisco de Jesus, em 22/12/2020, e a recusa da transferência do
de cujus
para o Hospital Regional de Sorriso.

Contudo, em sede de apelação, a Fazenda Pública Estadual expõe fatos que não possuem relação com os autos.

Cita que “
o infante teve um primeiro atendimento médico no dia 21/12/2020
”, em outro momento descreve que “
a criança não foi transferida para a UTI por negativa injustificada do médico
”, adiante fundamenta que “
a morte da filha dos autores não se deu em virtude da demora no atendimento, mas, sim, em razão da gravidade do seu quadro clínico. Isto porque em menos de dois dias internado, o paciente veio a óbito
”, sendo evidente que tal exposição dos fatos e fundamentação é desconexa com a discussão existente no feito.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“{...} Com efeito,
à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020 - destaquei)”.

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combata especificamente à decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.
A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido
”
.
(TJMT, N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019 - destaquei).

Ante o exposto, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ao que permanece inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024